Tribunal: TJSP
Processo: 1001560-06.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CHEQUES – Cobrança com lastro em contrato de trespasse de estabelecimento comercial – Sentença de improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvencional – Descumprimento contratual por parte do autor cedente – Não cumprimento de obrigação de alteração do contrato social – Hipótese em que ambas as partes descumpriram o contrato –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CHEQUES – Cobrança com lastro em contrato de trespasse de estabelecimento comercial – Sentença de improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvencional – Descumprimento contratual por parte do autor cedente – Não cumprimento de obrigação de alteração do contrato social – Hipótese em que ambas as partes descumpriram o contrato – Aplicação do princípio da exceptio non adimpleti contractus – Sentença que decretou a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos pela reconvinte – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração – (CPC, art. 85, §11) – Percentual majorado de 10% para 20% na ação principal – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001560-06.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROBSON
FAHL DOS SANTOS, é apelada PATRICIA GUSHIKEN DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-06.2019.8.26.0224 -Voto no 40.163
2
VOTO No
: 40.163 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1001560-06.2019.8.26.0224
COMARCA : GUARULHOS
APTE.
: ROBSON FAHL DOS SANTOS
APDA.
: PATRÍCIA GUSHIKEN DA SILVA
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
COBRANÇA
DE CHEQUES
Cobrança com lastro em contrato de
trespasse de estabelecimento comercial
Sentença de
improcedência da ação principal e parcial procedência
da reconvencional
Descumprimento contratual por
parte do autor cedente Não cumprimento de obrigação
de alteração do contrato social Hipótese em que ambas
as partes descumpriram o contrato
Aplicação do
princípio da exceptio non adimpleti contractus

Sentença que decretou a rescisão contratual com a
restituição dos valores pagos pela reconvinte Sentença
mantida
Honorários recursais
Majoração
(CPC,
art. 85, §11)
Percentual majorado de 10% para 20%
na ação principal Recurso não provido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Robson Fahl
dos Santos, dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo Dr. Artur Pessôa
de Melo Morais, MM. Juiz de Direito da E. 5a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos (fl. 241-244), que julgou improcedente a denominada “ação
monitória” ajuizada em face da Sra. Patrícia Gushiken da Silva (fl. 1-2).
Em razões recursais o apelante após repetir os
argumentos da exordial, alega que a apelada se imitiu na posse do
estabelecimento comercial, administrando e posteriormente o vendendo a
terceiros, incorrendo, inclusive, em protesto por inadimplência (fl. 10), e
mesmo assim manteve-se silente.
Defende que não é plausível que a apelada tenha
investido
R$
22.000,00
no
empreendimento,
com
obrigação
de
providenciar alteração contratual no prazo de quinze dias e somente após
transcorridos seis meses alegue não ter tido êxito, em razão da
transferência de suas cotas ao então sócio. Entende absurdo admitir que
somente após a distribuição da ação essa tese tenha sido alegada.
Consigna que a apelada não mais possui o
estabelecimento para restituí-lo ao apelante e que o contrato na cláusula
7a estipula a impossibilidade de arrependimento.
Nessa esteira, pontua que não há possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-06.2019.8.26.0224 -Voto no 40.163
3
rescisão contratual sem que seja restituído o objeto do contrato, sendo que
se a apelada tivesse qualquer direito violado pelo sócio, teria meios legais
de acesso ao seu direito, de forma regressiva, o que não se vislumbra nos
autos.
Alega que não pode suportar o prejuízo de não ter o
empreendimento, ou a existência do empreendimento e seus objetos, e
ainda ter que suportar a devolução indevida dos valores pagos.
Assevera que a apelada, além de ter usufruído do
empreendimento durante todo o período ainda o cedeu a terceiros.
Reclama pelo provimento do recurso com a reforma da
r. sentença, julgando-se procedente a ação principal e invertendo-se o
ônus da sucumbência (fl. 246-249).
Preparo em fl. 250-251.
Contrarrazões em fl. 262-265, pelo desprovimento do
recurso.
Consigne-se que inicialmente estes autos foram
distribuídos livremente ao Exmo Des. Achile Alesina, integrante da E. 15a
Câmara de Direito Privado, aos 4 de agosto de 2020 (fl. 270), tendo
manifestado por acórdão o não conhecimento (fl. 271-276), ao reconhecer a
competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial (1a a 2a). O recurso foi redistribuído a esta 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e a este Relator em 15 de setembro de
2020 (fl. 281).
Não há pedido de oposição ao julgamento virtual.
Tempestividade
anotada.
A
r.
sentença
foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica aos 26 de maio de 2020 (fl.
245), e o recurso de apelação foi interposto no dia 15 de junho de 2020 (fl.
246), dentro do prazo legal.
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNO DE FUNDO
Colhem-se as seguintes informações do relatório da r.
sentença (fl. 241):
[..]
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-06.2019.8.26.0224 -Voto no 40.163
4
I Relatório
Cuida-se de ação monitória ajuizada por ROBSON FAHL
DOS SANTOS contra PATRÍCIA GUSHIKEN DA SILVA ,
através da qual visa, em suma, à expedição de mandado de
pagamento referente à dívida contraída pela demandada
em virtude de contrato de trespasse havido entre as partes.
Juntou documentos.
Nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil, foi
determinada, à fl. 38, a expedição do mandado de
pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.
Citada, a demandada, resistindo à pretensão autoral, opôs
embargos
à
monitória
(fls.
48/90),
em
que,
preliminarmente, alegou a inépcia da inicial. No mérito,
reconheceu ter fir4mado o aludido negócio jurídico com o
embargado e demais trespassários em 01/12/2007, tendo
por objeto a transferência de % (cinquenta por cento) das
cotas sociais da empresa Empire Bar e Serviços Ltda. ME.
Disse que, para tanto, obrigou-se ao pagamento de R$
30.000,00 (trinta mil reais), tendo dado uma entrada de R$
15.000,00 (quinze mil reais) e quinze cheques de R$
1.000,00 (um mil reais), dos quais sete foram descontados,
tendo, portanto, pago o total de R$ 22.000,00 (vinte e dois
mil reais). Alegou que, ao adentrar o estabelecimento,
tomou ciência de que seu nome não constava no registro da
pessoa jurídica junto à JUCESP, de modo que as
obrigações do embargado não foram cumpridas. Sustentou
que o autor não agiu de boa-fé.
Em sede de reconvenção, a reconvinte pugnou pela rescisão
do contrato e a devolução dos valores pagos, além da
indenização dos danos morais suportados. Colacionou,
ademais, documentos.
Réplica e contestação reconvencional às fls. 191/196.
Réplica reconvencional às fls. 199/203.
Saneadora de fls. 221/222 afastou a preliminar arguida
pela parte ré e designou audiência d e instrução e
julgamento.
Na audiência realizada, foi produzida a prova oral (fls.
228/231).
É, no que importa, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-06.2019.8.26.0224 -Voto no 40.163
5
Submetido a julgamento a r. sentença proferiu a
seguinte decisão (fl. 243-244):
[..]
III Dispositivo
Por essas razões, com base no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, resolvendo o mérito, rejeito os
pedidos autorais e acolho parcialmente os pedidos
reconvencionais , para declarar rescindido o contrato de
trespasse firmado entre as partes e determinar que o autor-
reconvindo restitua à ré-reconvinte os valores por ela
adimplidos em razão do negócio jurídico, no importe
singelo de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a contar
da data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês a contar da proposição da reconvenção.
Quanto ao feito principal, condeno o autor ao pagamento
das custas e dos honorários advocatícios, no importe de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(artigo 85, § 2o, do CPC).
Quanto à reconvenção, em razão da sucumbência
recíproca, cada uma das partes arcará com metade das
custas e despesas processuais. Ademais, cada parte deverá
pagar ao patrono da outra parte, a título de honorários
advocatícios, o valor correspondente a 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (artigo 85, §§ 2o e 14, do CPC).
Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de
declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas
todas as demais alegações das partes, por incompatíveis
com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os
pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que
formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará
a imposição da multa prevista no artigo 1.206, §2o, do CPC.
Em caso de recurso o valor do preparo deverá corresponder
a 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, sob
pena de a parte recorrente ter de proceder ao recolhimento
em dobro, conforme estabelece o artigo 1.007, § 5o, do
Código de Processo Civil, vedada a complementação. De
igual odo, deverá ser recolhido valor devido a título de
porte de remessa e retorno para processos físicos.
Certificado o trânsito em julgado, e não requerido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-06.2019.8.26.0224 -Voto no 40.163
6
cumprimento de sentença em 30 (trinta) dias, na forma do
Provimento no. 16/2016 (DJe 14 04/04/2016), os autos irão
ao arquivo, exceto se se tratar de autos digitais.
P. I.
II. DO MÉRITO RECURSAL
A lide principal versa sobre a análise cognitiva dos
fatos alegados nos autos, isto é, sobre o contrato de trespasse, a
exigibilidade do débito e o cumprimento da avença pelas partes litigantes.
Em
relação
ao
contrato
de
trespasse
de
estabelecimento empresarial, essa matéria não se discute, porque
incontroverso o negócio jurídico firmado entre as partes.
No tocante às provas, aplica-se, pois, a regra do art.
373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, para ambas as
partes.
Sobre o tema esclarece Cassio Scarpinela Bueno em
relação à dispositivos idêntico contido no CPC/73:
“O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no
seu devido contexto, acaba por revelar o que lhe é mais
importante e fundamental: ônus de cada alegação das
partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de
provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova
significa a produção adequada das provas em juízo, sempre
com observância dos ditames legais e judiciais, com vista à
formação do convencimento do magistrado a favor da
pretensão daquele que as produz” (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil. Procedimento Comum: ordinário e
sumário. Volume 2. Tomo I. Editora Saraiva. 2007. Pg.
247).
Nesse
caminho,
conveniente
a
transcrição
de
comentários de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero, (Novo Código de Processo Civil Comentado, Edt. Revista dos
Tribunais, Edç. 1a, 2015, p. 395)
“Como regra de julgamento,
o ônus da prova destina-se a
iluminar o juiz que chega ao final do procedimento
sem se
convencer sobre as alegações de fato da causa. Nessa
acepção, o artigo 373, CPC, é um indicativo para o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-06.2019.8.26.0224 -Voto no 40.163
7
livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa.
Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus
da prova. Se a dúvida paira sobre a alegação de fato
constitutivo,
essa deve ser paga pelo demandante,
tendo o
juiz de julgar improcedente
o seu pedido, ocorrendo o
contrário em relação às demais alegações de fato.”
No presente caso, a r. sentença bem analisou as
questões apresentadas pelas partes, tanto por prova documetal quanto
pela prova oral produzida, exarando seu convencimento através da r.
senteça ora atacada.
A celebração de contrato de “venda e compra de cotas
do estabelecimento comercial” denominado “Empire Bar e Serviços Ltda.-
Me.”, ao preço de R$ 30.000,00 com a transferência de 25% das cotas
sociais do autor à Patrícia é incontroversa.
Bem observa a r. sentença, o cerne da lide é a questão
da responsabilidade assumida pelas partes litigantes e quem teria dado
causa ao descumprimento das obrigações.
Como se verifica no extrato da Jucesp em fl. 91, a
sociedade fora constituída em 14 de junho de 2017 entre Leandro Torres
Moreti e Robson Fahl dos Santos, com participação de 50% das cotas
sociais, cada um.
Pela aprovação da alteração do contrato social,
ocorrida em 21 de junho de 2018 da Jucesp, o autor-apelante (Robson)
transferiu sua participação a Leandro, que, assim, passou a ser detentor
de 100% das cotas sociais (fl. 92).
Contudo, pelo contrato apresentado em fl. 11-13 essas
mesmas cotas foram transferidas à ré e a outros dois cessionários em data
de 1o de dezembro de 2017 (fl. 13). Desse modo, as cotas que o autor
possuía foram transferidas em duas oportunidades distintas.
Em resumo, segundo se extraí do contrato juntado em
fl. 11-13, os litigantes contrataram a cessão de cotas de uma sociedade
empresarial de responsabilidade limitada, tendo o autor Robson cedido a
fração de 50% que lhe pertencia na Empire Bar e Serviços Ltda. M.E a
três pessoas
Patrícia Gushiken da Silva, Leandro Torres Moreti e
Vitória Barbosa de Araújo, respectivamente na proporção de 25%, 24% e
1% da sua participação (fl. 11), observando-se que Leandro já era seu
sócio desde a constituição da sociedade, em 29 de maio de 2017 (fl. 91).
Por esse contrato, Robson deixaria a sociedade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-06.2019.8.26.0224 -Voto no 40.163
8
passaria a ser integrada por Leandro, agora com 49%, Patrícia, com 25%
e Vitória, com 1%. Isso é o que se extraí do documento apresentado em fl.
11-13, em harmonia com os registros empresariais daquela data (fl. 92).
Vê-se, portanto, que o autor cedeu a totalidade de suas
cotas sociais em duas oportunidades distintas, sendo que o registro de
uma dessas cessões ocorreu em favor do consócio fundador, não mais
possibilitando o registro do trespasse objeto da lide.
Embora o apelante aponte à validade da cláusula 7a
do contrato firmado (fl. 12), ela não pode ser analisada em separado, mas
de acordo com o conjunto dos fatos analisados e compreendidos nos autos.
Dispõe a cláusula 7a do contrato:
[..]
Cláusula 7a). Este contrato é celebrado sob a condição
expressa de sua irrevogabilidade e irretratabilidade,
renunciando as Partes, expressamente, à faculdade de
arrependimento concedida pelo Código Civil e Código
Comercial. Excetuando-se em caso de inadimplência por
parte dos TRESPASSÁRIOS o que ocasionará a retomada
imediata dos TRESPASSANTES ao ponto comercial.
Verifica-se dos autos, que as partes estabeleceram o
seguinte na cláusula 4a, parágrafo primeiro:
“Para
os
efeitos
da
presente
Cláusula,
os
TRESPASSÁRIOS terão um prazo de 15 (quinze) dias
úteis, contados a partir da data da assinatura deste
instrumento, para realizar as devidas alterações no
Contrato Social da EMPIRE BAR E SERVIÇOS LTDA ME
na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,
na RECEITA FEDERRAL DO BRASIL e demais órgãos
nos quais seja necessário, de modo a serem refletidos, na
medida do possível, todos os termos e condições acordados
no presente instrumento. Estando o TRESPASSANTE
isento
de
qualquer
responsabilidade
solidária
em
decorrência destas alterações ou outras que venham a ser
necessárias” (fl. 12).
O compromisso assumido não foi cumprido no prazo
determinado, evidenciando o descumprimento do contrato no tocante às
disposições da cláusula 4a, parágrafo primeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-06.2019.8.26.0224 -Voto no 40.163
9
Dispõe o artigo 476 do Código Civil que “Nos contratos
bilaterais, nenhum dos contratantes,
antes de cumprida a sua obrigação,
pode exigir o implemento
da do outro.”
O princípio da exceptio non adimpleti contractus é em
regra aplicada aos contratos bilaterais como meio de defesa de uma das
partes, que ainda não cumpriu com suas obrigações porque a outra
também o o fez.
Nesse caso, plenamente cabível a aplicação da
exceptio non adimplenti
contractus porque a parte autora apelante não
pode exigir que a parte apelada cumpra sua parte no contrato se ele
também não cumpriu com suas obrigações, no caso a alteração do
contrato social no prazo estipulado.
O apelante somente poderia exigir o pagamento da
contraprestação contratada e pendente, se, cumprisse com suas
obrigações assumidas pelo mesmo contrato.
Nesse diapasão, correta a r. sentença ao dispor que (fl.
242):
[..]
Conforme se apurou nos atos, tal modificação não ocorreu,
não tendo os trespassários regularizado o cadastro da
sociedade na JUCESP. E, nesse meio tempo, o autor-
reconvindo não notificou formalmente os adquirentes para
que o fizessem nem tomou qualquer outra providência
concreta.
Apesar da mora da parte ré-reconvinte, tem-se que, em
21/06/2018, conforme se extrai do documento de fls. 91/92,
o autor-reconvindo retirou-se da sociedade, pelo que essa
passou a ser unipessoal, tendo como sócio administrador
apenas Leandro Torres Moreti.
A modificação realizada na JUCESP, como se vê, não levou
em consideração o contrato de trespasse a partir do qual a
ré-reconvinte e Victória Barbosa de Araújo também se
tornariam sócias da Empire Bar e Serviços Ltda. ME. E,
em audiência, restou demonstrado que não houve expresso
consentimento
da
ré-reconvinte
para
tal
alteração
societária.
Assim, e considerando que, atualmente, o autor-reconvindo
não tem mais poderes para dar cumprimento ao contrato
de trespasse, já que as cotas sociais não mais lhe
pertencem, nos termos do artigo 47 do Código Civil, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-06.2019.8.26.0224 -Voto no 40.163
10
pode o trespassante exigir o pagamento dos cheques
inadimplidos
pela
parte
ré-trespassária,
merecendo
acolhida a exceção do contrato não cumprido contida nos
embargos monitórios.
A improcedência do pleito principal é, pois, de rigor.
Nesse diapasão, considerando-se o descumprimento do
contrato por parte do autor apelante e ainda que ele não possuiu mais as
cotas para dar cumprimento ao contrato de trespasse, correta a r.
sentença ao decretar a improcedência da ação principal.
Em relação ao pedido reconvencional, nenhuma
irregularidade ou nulidade se observa na r. sentença em relação ao
decreto de procedência parcial.
Restando caracterizado o descumprimento do contrato
por parte do autor-reconvindo, é certo que a própria cláusula 7a prevê a
possibilidade de retomada imediata do trespassante ao ponto
empresarial, de forma que plenamente possível a rescisão do contrato e a
restituição dos valores efetivamente pagos (R$ 22.000,00) pela reconvinte.
E outros fundamentos são dispensáveis diante dos que
foram deduzidos na r. sentença, e os aqui declinados.
Por derradeiro, considerando-se a determinação do
artigo 85, § 11, do atual Código de Processo Civil, in verbis : “O tribunal,
ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente
levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,

conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar
os respectivos
limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.”,
majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre a
mesma base de cálculo.
Destarte, majora-se a verba honorária na ação
principal de 10% para 20% sobre a mesma base de cálculo (R$ 8.000,00,
originalmente, fl. 2).
III. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, negam provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001560-06.2019.8.26.0224 -Voto no 40.163
11
majorando-se a verba honorária, de 10% para 20%, nos termos do artigo
85, § 11 do Código de Processo Civil.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR